Tribunal: STF
Processo: Rcl 79844
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF: INCIDÊNCIA. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Michele Fiorin de Tulio contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010618-14.2019.5.03.0136, por meio da qual teria sido inobservado o decidido nos Recurso Extraordinário nº 629.053/SP (Tema nº 497 do ementário da Repercussão Geral).

    2. Narra a reclamante, em síntese, que trabalhou para a empresa ora beneficiária desde o ano 2005, exposta a agentes insalubres. Relata que, ao comunicar sua gravidez de risco, em janeiro de 2017, sofreu pressões para continuar exercendo as mesmas atividades, mesmo com recomendações médicas de repouso. Em março de 2017, sentiu-se coagida a pedir demissão.
 
    3. Alega que o pedido de demissão foi nulo por vício de consentimento, em razão da coação sofrida, e que houve fraude trabalhista, pois a empresa a registrou como locadora de espaço para ocultar a relação de emprego, inclusive forjando um contrato retroativo.  Defende a indisponibilidade e a irrenunciabilidade da estabilidade gestacional, garantida pelo art. 10, inc. II, al. “b”, do ADCT, e a nulidade do pedido de demissão de gestante sem assistência sindical, conforme o art. 500 da CLT.  

    4. Informa que o Juízo de 1º Grau “reconheceu e declarou a existência de relação de emprego entre autora e reclamada de 01/dezembro/2005 a 10/março/2017, bem como o pedido de demissão formulado pela reclamante; acolheu a prescrição bienal (total) arguida e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, em relação às parcelas pleiteadas, ressalvando-se que a prescrição acolhida não alcança a pretensão de anotação do contrato de trabalho na CTPS e de fornecimento de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP; declarou prejudicada a prescrição quinquenal arguida; julgou procedentes os demais pedidos formulados pela reclamante e condenou a reclamada a fornecer à autora o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, bem como a proceder às devidas anotações do contrato de trabalho na CTPS da reclamante”. 

    5. Em sede de recurso ordinário, o TRT da 3ª Região manteve os termos da sentença, inclusive no tocante à ausência de estabilidade gestacional. Na sequência, a reclamante interpôs recurso de revista e respectivo agravo interno, ambos desprovidos. Após, interpôs recurso extraordinário, que não foi admitido, com o trânsito em julgado ocorrendo em 20/05/2025, sem a interposição de agravo interno.

    6. Sustenta, em resumo, o descumprimento do Tema RG nº 497, pois a decisão impugnada teria desconsiderado essa tese ao não reconhecer seu direito à estabilidade, mesmo com a gravidez anterior à dispensa. Argumenta, subsidiariamente, a violação à ADI nº 5.938/DF, que versa sobre a proibição do trabalho insalubre para gestantes. Por fim, aduz que a competência para análise da matéria, em última instância, é do Supremo Tribunal Federal, e que as decisões do TST usurparam essa competência, desrespeitando a autoridade da decisão de repercussão geral. 

    7. Requer, em liminar, a suspensão do processo originário. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada, julgando-se improcedente a ação trabalhista, declarando nulo o pedido de demissão e reconhecendo a estabilidade provisória da reclamante, com o pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas.

É o relatório.
 
Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, constata-se ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão impugnada em 20/05/2025, mesma data em que ajuizada a presente reclamação, conforme recibo de petição eletrônica constante do e-doc. 5.
 
    11. Revela-se, portanto, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, com o seguinte teor: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 

    12. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, no qual se prevê que “é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

    13. Realço, ademais, que a orientação consagrada nesta Corte é a de que o termo inicial para o ajuizamento da ação rescisória corresponde à data em que ocorrido o trânsito em julgado da decisão. Por isso mesmo, a propositura de reclamação contra decisão que já adquiriu a qualidade de coisa julgada revela-se medida inadequada. A corroborar essa afirmação, colaciono os seguintes precedentes: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA DISPOSIÇÃO DO INCISO I DO §5º DO ARTIGO 988 DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Nos termos da Súmula 734 do STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 
2. In casu, o esta Suprema Corte certificou o trânsito em julgado da decisão reclamada em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação. 
3. O Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento de que o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado. 
4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl nº 37.330-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17/12/2019, p. 11/02/2020; destaques acrescidos) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. 
II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. 
III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 34.309-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski Segunda Turma, j. 28/06//2019, p. 06/08/2019; destaques acrescidos)

    14. Cito, por oportuno, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos similares ao presente, no qual assentada a inviabilidade da reclamação proposta no mesmo dia em que transitado em julgado a decisão reclamada: Rcl nº 51.178/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12/04/2022, p. 18/04/2023; e Rcl nº 30.487/GO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/06/20218, p. 26/06/2018.

    15. Ressalto, desde já, que esta Suprema Corte tem o entendimento, no âmbito da reclamação, no sentido de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020).

    16. Evidenciada, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como ação rescisória, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 
1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).
2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 
3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).

    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. 

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com  o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 4 de agosto de 2025.

 Ministro ANDRÉ MENDONÇA
 Relator